Tribunal: TJES
Processo: 5012359-16.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012359-16.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEM LUCIA VIEIRA DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO ACOMPANHADOS DA PLANILHA ATUALIZADA DOS VALORES. ABUSIVIDADE DOS JUROS. RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 700, I, do CPC/2015, “
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
” [...] “
o pagamento de quantia em dinheiro
”.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média registrada pelo Banco Central;

2. Constatado que a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato extrapola uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme precedentes do STJ, deve ser reconhecida a sua abusividade e a sua readequação à média oficial;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5012359-16.2021.8.08.0048

Apelante: Carmem Lúcia Vieira da Silva

Apelado: Dacasa Financeira S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Carmem Lúcia Vieira da Silva contra a sentença (ID 13261292), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial no valor de R$ 21.446,23, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, além da condenação da parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais (ID 13261293), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante, em síntese, que: (a) os contratos de financiamento que fundamentam a ação contêm cláusulas abusivas, em especial no tocante às taxas de juros aplicadas; (b) os juros remuneratórios contratados (7% a.m. e 12,8% a.m.) superam a taxa média de mercado, revelando evidente desequilíbrio contratual; (c) o cálculo com base nas taxas médias indicadas pelo próprio Juízo demonstra que a dívida seria significativamente menor; (d) a sentença, ao considerar válidos os encargos, incorre em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 13261295).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

OTO

A parte recorrente se insurge contra a sentença que julgou procedente o pedido monitório da Dacasa Financeira S.A. para constituir título executivo judicial no valor de R$ 21.446,23, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, além da condenação da parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Para tanto, sustenta a apelante, em síntese, que: (a) os contratos de financiamento que fundamentam a ação contêm cláusulas abusivas, em especial no tocante às taxas de juros aplicadas; (b) os juros remuneratórios contratados (7% a.m. e 12,8% a.m.) superam a taxa média de mercado, revelando evidente desequilíbrio contratual; (c) o cálculo com base nas taxas médias indicadas pelo próprio Juízo demonstra que a dívida seria significativamente menor; (d) a sentença, ao considerar válidos os encargos, incorre em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 700, I, do CPC/2015, “
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
” [...] “
o pagamento de quantia em dinheiro
”.

A ação está instrumentalizada pelos contratos de financiamento constantes do IDs 13261163 e 13261165, devidamente acompanhada da planinha de atualização dos débitos (IDs 13261161 e 13261162), constituindo prova suficiente para o manejo da monitória, além de permitir a adequada impugnação do devedor, inclusive para indicar eventual excesso.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Como parâmetro, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa quando supera uma vez e meia a média registrada pelo Banco Centra, sem prejuízo de que seja constatada essa abusividade quando fixados em patamares menores, conforme o contexto da relação jurídica das partes.

Conforme se extrai dos autos, o contrato TA 35.555947-0 fixou juros remuneratórios mensais (a.m) de 7,00% (sete vírgula por cento) e anuais (a.a) de 125,22% (cento e vinte e cinco vírgula vinte e dois por cento), quando, para o período, a média registrada pelo Banco Central era de 7,56 a.m. e 139,79 a.a.

O contrato TA 35.93296-0, por sua vez, estabeleceu juros mensais de 12,80% (doze vírgula oitenta por cento) e anuais de 324,34% (trezentos e vinte e quatro vírgula trinta e quatro por cento) e o Banco Central registrou, para o período, a média de 7,15% (sete vírgula quinte por cento) a.m. e 129,16% (cento e vinte e nove vírgula dezesseis por cento) a.a.

Em que pese o primeiro contrato (TA 35.555947-0) esteja na margem de uma vez e meia a taxa média de mercado, o segundo (TA 35.93296-0) a extrapola em 2,075% (dois vírgula zero setenta e cinco por cento), o que conduz ao reconhecimento de sua abusividade.

Com isso, deve ser revisto o respectivo contrato para adequação da sua taxa de juros à média de mercado.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ A MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO. BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 297 do STJ; 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada se encontra muito acima da média de mercado para a operação realizada; 3. No caso concreto, restou comprovado que os juros contratados ultrapassam a taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pactuada, ensejando a revisão do contrato para adequação ao patamar médio do mercado; 4. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ; 5. Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5011532-54.2024.8.08.0030, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/04/2025)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para limitar os juros remuneratórios do contrato (TA 35.93296-0) a taxa média de mercado registrada pelo Banco Central para o período em que firmado.

Reconhecendo a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor dos respectivos proveitos econômicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.